Tribunal: TJES
Processo: 5010691-49.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010691-49.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: DIEGO HENRIQUE PA PROCOPIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL VIA WHATSAPP E TELEFONEMA COM NÚMERO OFICIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco requerido contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em sede de “Ação Anulatória de Cobrança Bancária e Indenizatória” julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) desconstituir dois contratos de empréstimo (nos valores de R$ 30.000,00 e R$ 18.000,00), com restituição das parcelas eventualmente descontadas; (ii) determinar o ressarcimento integral das transferências via PIX e TED realizadas fraudulentamente; (iii) anular o débito de R$ 5.449,35 referente ao uso do cheque especial; e (iv) condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, com honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante deve ser responsabilizado por transações fraudulentas decorrentes de golpe aplicado por meio de contato simulado com canais oficiais da instituição; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em virtude da fraude e da posterior conduta do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

O golpe foi praticado por meio de engenharia social sofisticada, com uso de SMS e ligação originada de número que imitava o oficial do banco (
spoofing
), além de interface visual
semelhante
à da instituição no aplicativo
WhatsApp
, configurando fortuito interno.

A falha na prestação do serviço bancário restou evidenciada pela ausência de mecanismos eficazes de detecção e bloqueio de operações atípicas, como empréstimos vultosos e transferências sucessivas para o mesmo destinatário, destoantes do perfil do cliente.

A tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não prospera, pois o consumidor foi induzido ao erro mediante ardil profissional que explorou falhas nos sistemas de segurança do banco, não havendo rompimento do nexo causal.

O dano moral
se encontra configurado na espécie
,
tratando-se de situação
que ultrapassa o mero dissabor e afeta a dignidade do consumidor, especialmente
por haver
redução do
score
de crédito e recusa injustificada da instituição em resolver o problema administrativamente.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da falha, o prejuízo causado e a necessidade de efeito pedagógico.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em ambiente digital é objetiva, configurando-se fortuito interno quando decorrente de falhas nos mecanismos de segurança.

A indução do consumidor ao erro mediante uso de canais que simulam ser oficiais do banco não configura culpa exclusiva da vítima, mas falha na prestação do serviço.

O dano moral decorrente de fraude bancária
é caracterizado quando existentes circunstâncias que indiquem

efetiva violação à dignidade do consumidor vitimado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, caput e § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; TJES, Ap. Cív. n.º 5043648-68.2023.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 14.05.2025; TJES, Ag. Inst. n.º 5006896-09.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04.05.2023; TJES, Ap. Cív. n.º 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010691-49.2021.8.08.0035

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

APELADO: DIEGO HENRIQUE PA PROCOPIO

JUÍZO PROLATOR: 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES – Dr. Manoel Cruz Doval

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença (Id. 8890603) proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “Ação Anulatória de Cobrança Bancária e Indenizatória” ajuizada por
DIEGO HENRIQUE PA PROCOPIO
, julgou procedentes os pedidos autorais para:
[1]
desconstituir dois contratos de empréstimo (nº 320000065980, no valor de R$ 30.000,00, e nº 320000066120, no valor de R$ 18.000,00), com a consequente restituição de quaisquer parcelas eventualmente descontadas;
[2]
condenar a instituição financeira ao ressarcimento de todas as transferências via PIX e TED fraudulentamente realizadas;
[3]
desconstituir o débito de R$ 5.449,35 referente ao uso do cheque especial; e
[4]
condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Na petição inicial (Id. 8890197), o autor, ora Apelado, narrou ser cliente de longa data da instituição financeira ré e que, em 13 de julho de 2021, foi vítima de uma “sofisticada fraude”.

Alegou que o golpe teve início com o recebimento de uma mensagem SMS, oriunda de um número usualmente utilizado pelo banco (27343), alertando sobre um suposto acesso não autorizado à sua conta. Afirma que, imediatamente após, recebeu uma ligação telefônica do número 4004-3535, o mesmo que consta no verso de seu cartão bancário, na qual um suposto preposto do banco, demonstrando conhecimento de suas transações financeiras sigilosas, o induziu a seguir procedimentos de segurança via aplicativo WhatsApp.

Acreditando estar em um ambiente seguro e em contato com a central oficial do banco, o Apelado seguiu as orientações dos fraudadores. Somente dias depois, ao conseguir restabelecer o acesso à sua conta, constatou a realização de inúmeras operações não reconhecidas: a contratação de dois empréstimos vultosos, totalizando R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), diversas transferências via PIX e TED para um terceiro desconhecido (Leonardo de Paula Bertold), além de pagamentos de boletos e a utilização integral de seu limite de cheque especial, culminando em um prejuízo imediato superior a R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais).

Aduziu, ainda, que a negativa do banco em resolver a questão administrativamente e a manutenção das cobranças indevidas causaram a drástica redução de seu score de crédito perante o Serasa, de 959 para 637 pontos (Ids. 8890208 e 8890209), gerando-lhe abalo moral e prejuízos à sua atividade profissional de contador.

Citado, o Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou contestação (Id. 8890217), sustentando, em suma, a ausência de sua responsabilidade, ao argumento de que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que teria fragilizado a segurança de sua conta ao fornecer dados pessoais e senhas a terceiros. Negou a existência de qualquer falha em seus sistemas de segurança e impugnou o pedido de indenização por danos morais, por entender tratar-se de mero dissabor.

Ao julgar procedentes os pedidos autorais, o magistrado entendeu que os elementos dos autos evidenciam a ocorrência do golpe e a falha nos mecanismos de segurança do banco, diante da realização de transações atípicas, da simulação de contato por canais oficiais e da omissão na prevenção da fraude, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Inconformado, o Banco requerido interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese, que:
(i)
houve culpa exclusiva do autor na ocorrência do golpe, por ter fornecido seus dados pessoais e senhas a terceiros;
(ii)
o banco adota mecanismos e alertas de segurança amplamente divulgados, não podendo ser responsabilizado por conduta do cliente;
(iii)
inexiste ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justifique a responsabilização da instituição financeira;
(iv)
não há prova de que as comunicações tenham partido do banco ou que os fraudadores tenham tido acesso aos seus sistemas;
(v)
subsidiariamente, deve ser reconhecida a culpa concorrente do autor
(v
i
)
não restaram demonstrados os danos morais sofridos pelo autor;
(vi
i
)
o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional.

Cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade da instituição financeira Apelante pelos danos materiais e morais sofridos pelo Apelado, em decorrência de fraude perpetrada por terceiros em sua conta bancária.

O Apelante busca a reforma da sentença, alicerçando sua tese na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que o Apelado teria fornecido voluntariamente seus dados sigilosos a estelionatários.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A disciplina da responsabilidade civil, no âmbito das relações de consumo, notadamente na prestação de serviços bancários, é regida pela modalidade objetiva. Isso significa que, para a configuração do dever de indenizar, prescinde-se da demonstração de culpa por parte do fornecedor, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles, nos exatos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

O serviço é considerado defeituoso quando
não oferece a segurança que o consumidor dele pode legitimamente esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento e os riscos que razoavelmente dele se aguardam
.

Ademais, a atividade do fornecedor é norteada pela teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se propõe a exercer qualquer atividade no mercado de consumo, auferindo lucros e vantagens, deve, em contrapartida, responder pelos vícios e defeitos dos bens e serviços que fornece, independentemente de culpa. As fraudes e delitos praticados por terceiros, por mais sofisticados que sejam, constituem um risco inerente e previsível à atividade bancária, especialmente na era digital.

Sobre o tema, dispõe a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, aventada pelo Apelante, não se sustenta. A doutrina e a jurisprudência pátria há muito distinguem as figuras do fortuito externo e do fortuito interno para fins de exclusão da responsabilidade civil. O fortuito externo, por ser um evento completamente estranho, imprevisível e inevitável, sem qualquer ligação com a atividade empresarial, é apto a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, afastar o dever de indenizar.

Por outro lado, o fortuito interno compreende os eventos que, embora provocados por terceiros, inserem-se no contexto da atividade desenvolvida pelo fornecedor, relacionando-se com os riscos próprios do empreendimento. Fraudes bancárias, clonagem de cartões, ataques de
phishing
e, como no caso dos autos, a engenharia social que se utiliza de falhas sistêmicas, são exemplos clássicos de fortuito interno. Tais eventos, por serem desdobramentos previsíveis e gerenciáveis da própria dinâmica operacional do serviço, não elidem a responsabilidade da instituição financeira, que tem o dever de investir em tecnologia e segurança para prevenir e mitigar tais ocorrências.

No caso em tela, os elementos probatórios evidenciam que o Apelado foi abordado por meio de canais que aparentavam ser os oficiais do banco. A ligação telefônica recebida originou-se de um número mascarado (
spoofing
) para se assemelhar ao contato oficial da instituição (4004-3535), conforme estampado no próprio cartão do cliente (Id. 8890201). Essa tática, por si só, é suficiente para iludir a vigilância do homem médio, transmitindo uma inabalável sensação de segurança e legitimidade. A coordenação simultânea entre as ligações e as orientações via WhatsApp, em uma interface que replicava a identidade visual do banco (Id. 8890202), revela um grau de sofisticação que retira do consumidor a capacidade de se precaver. O evento danoso decorreu, portanto, diretamente do risco da atividade desenvolvida pelo banco, configurando-se como fortuito interno. Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES.
UTILIZAÇÃO DO TELEFONE DE AGÊNCIA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. 1)
A utilização do número da agência bancária em fraude na contratação de empréstimo, com possível participação de funcionário do banco ou eventual falha de segurança, caracteriza fortuito interno capaz de ensejar a responsabilização da instituição financeira
e, no mínimo, a suspensão do desconto das parcelas até o deslinde da instrução processual. 2) Tratando-se de relação consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça1, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do caput e § 3º do art. 14 do CDC. 3) Segundo os expressos termos da Súmula 479 do Tribunal da Cidadania, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4) Recurso provido. 1Súm. 297, STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5006896-09.2022.8.08.0000 - Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Julgado em: 04/05/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO
. DANO MATERIAL E DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a teoria da asserção para análise da legitimidade passiva, devendo-se considerar os fatos narrados na petição inicial, que indicam a falha nos sistemas de segurança do banco, demonstrando pertinência subjetiva da parte requerida.
2. A responsabilidade civil da instituição financeira por fraudes decorrentes de golpe da falsa central de atendimento é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a participação de terceiros quando configurado fortuito interno
.
3. A fraude foi perpetrada a partir do número oficial da agência bancária, fato não contestado pelo banco, o que induziu a autora ao erro, afastando qualquer alegação de culpa exclusiva da vítima.

4. A movimentação atípica em valor elevado, incompatível com o perfil de consumo da autora, evidencia falha na prestação do serviço e ausência de mecanismos de segurança eficazes para prevenir a fraude
. 5. A existência de dano moral é reconhecida diante da violação a direitos da personalidade e do abalo psicológico sofrido pela vítima de fraude bancária, sendo o valor arbitrado compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização. 6. Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5043648-68.2023.8.08.0024 - Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Julgado em: 14/05/2025)

A responsabilidade do Apelante não se exaure na vulnerabilidade de seus canais de comunicação, mas se agrava pela sua inércia diante das transações patentemente fraudulentas. O dever de segurança, núcleo da prestação do serviço bancário, impõe à instituição financeira a adoção de mecanismos proativos de monitoramento e bloqueio de operações que fujam drasticamente ao perfil transacional do cliente.

Conforme se extrai do extrato bancário (Id. 8890203), em um curtíssimo intervalo de dias, a conta do Apelado, que mantinha um saldo modesto, foi alvo de uma série de operações atípicas: a contratação de dois empréstimos de valores expressivos (R$ 30.000,00 e R$ 18.000,00) e a subsequente pulverização desses valores por meio de múltiplas transferências via PIX e TED, sempre para o mesmo destinatário. Tal padrão de movimentação, absolutamente destoante do histórico do consumidor deveria ter acionado, de forma automática e imediata, os sistemas de alerta e bloqueio do Apelante.

A ausência de filtros de segurança minimamente eficazes, como sistemas de detecção de padrões anômalos, a exigência de autenticação reforçada para operações de grande vulto ou o bloqueio cautelar de transações suspeitas, revela uma negligência sistêmica. Não se exige da instituição financeira a onisciência ou a infalibilidade, mas sim a diligência compatível com a magnitude dos riscos que sua atividade gera para os consumidores. Ao falhar em coibir movimentações potencialmente fraudulentas, o Apelante caracterizou, de forma cabal, o defeito na prestação de seu serviço, atraindo para si a responsabilidade integral pela reparação dos danos. A propósito, confira-se:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros. O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes.
O dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000724-36.2023.8.08.0026 - Relatora: Des.ª HELOISA CARIELLO - Julgado em: 31/10/2024)

Ademais, cabia ao banco, diante da inversão do ônus da prova deferida em primeira instância, comprovar que as movimentações eram compatíveis com o perfil do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante de todo o exposto, resta claro que não há como acolher a tese de culpa exclusiva da vítima, tampouco de culpa concorrente. A conduta do Apelado, ao seguir as instruções dos fraudadores, não pode ser qualificada como culposa, mas sim como o resultado de uma indução a erro, orquestrada de maneira ardilosa e profissional, que se valeu das brechas de segurança do próprio sistema bancário. A causa primária e eficiente do dano não foi a ação do consumidor, mas a falha do fornecedor em prover um ambiente digital seguro e em monitorar as transações de forma adequada. A responsabilidade, portanto, recai integralmente sobre o Apelante.

Por fim, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida. O abalo sofrido pelo Apelado transcende o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

A situação vivenciada pelo autor é agravada pela conduta posterior do Apelante, que não apenas se recusou a solucionar o problema na via administrativa, como também manteve as cobranças indevidas, culminando na diminuição significativa do
score
de crédito do Apelado (Ids. 8890208 e 8890209). A recalcitrância do banco em cumprir a tutela de urgência deferida, persistindo nas cobranças, como documentado nos autos, apenas reforça o descaso com o consumidor e a necessidade de uma reparação que cumpra sua dupla função: compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na r. sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à gravidade da ofensa, à capacidade econômica do ofensor e ao caráter preventivo da medida, devendo, portanto, ser integralmente mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, mantidos os demais consectários da sucumbência fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.